Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-05.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-05.2020.8.14.0074

APELANTE: CLARO S.A., EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: JOSE DIONISON DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÉBITO EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de origem para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inserção de débito em plataforma digital de renegociação configura inscrição em cadastro negativo; (ii) saber se tal inserção, desacompanhada de outros elementos, justifica condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ferramenta de negociação entre consumidor e credor, não sendo equivalente à inscrição em cadastro restritivo de crédito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o simples registro em tal plataforma, desacompanhado de inscrição em órgão de proteção ao crédito ou de repercussão negativa à honra do consumidor, não enseja reparação moral.

5. O reconhecimento da cobrança indevida autoriza a declaração de inexistência do débito, mas não implica, automaticamente, dano moral indenizável, ausente a comprovação de prejuízo à imagem ou crédito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida para afastar a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexistência do débito de R$ 530,52.

Tese de julgamento: A inclusão de débito em plataforma de renegociação de dívidas, sem inscrição em cadastro negativo ou prova de abalo à honra, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §3º, 86, parágrafo único, 98, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024.

·

STJ, REsp n. 2.082.766, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/11/2023.

·

STJ, REsp n. 2.100.422, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/11/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLARO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOSÉ DIONISON DE SOUZA.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ DIONISON DE SOUSA em face de CLARO TV S/A. para:

a) DECLARAR a inexistência do débito decorrente de inadimplemento do autor junto a ré, nos termos da exordial;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ e Recurso Especial nº 903258/RS).

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Sentença sujeita as normas do cumprimento do sentença previstas no art. 523 e ss do NCPC.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem que seja requerido o cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) ausência de inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, alegando que houve apenas a inserção de débito em plataforma de negociação de dívidas (Serasa Limpa Nome), a qual não possui caráter restritivo de crédito; (ii) inexistência de qualquer ato ilícito ensejador de reparação moral, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada e eventual abalo à personalidade do recorrido; (iii) aplicação do entendimento jurisprudencial de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos agravantes, não configura dano moral indenizável; (iv) requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, com a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em observância ao artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da condenação imposta à parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inserção do nome do apelado em plataforma digital de renegociação de dívidas.

O autor ajuizou a presente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando que, após ter solicitado o cancelamento de contrato com a empresa ré, teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes por débito que entende inexistente. O juízo de origem acolheu parcialmente o pedido para declarar a inexistência da dívida de R$ 530,52 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o débito objeto da demanda foi efetivamente registrado na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Todavia, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, tal registro não configura, por si só, inscrição em cadastro negativo de inadimplentes, tampouco tem o condão de ensejar reparação por dano moral.

O entendimento atual do STJ é claro ao reconhecer que:

"A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido."
(
AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP
, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024)

Assim, embora se reconheça a irregularidade da cobrança – o que justifica a manutenção da declaração de inexistência do débito – tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de ensejar dano moral indenizável, na medida em que a anotação se deu em ambiente restrito ao consumidor, não havendo comprovação de inscrição pública em órgão de proteção ao crédito.

O Serasa Limpa Nome não se trata de órgão de restrição de crédito, mas sim de negociação. E, dessa forma, a tese de que estaria sofrendo cobrança coercitiva e ilícita não comporta acolhimento.

Ademais, também não se demonstrou a ocorrência de qualquer repercussão negativa à imagem, honra ou crédito do autor que extrapolasse os meros dissabores cotidianos, situação que, segundo reiterada jurisprudência, não enseja reparação civil.

Neste cenário, entendo que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada, mantendo-se, todavia, a declaração de inexistência do débito.

Quanto à sucumbência, deve ser readequada, pois, tendo o autor decaído em parte de seus pedidos, deve ser efetuada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito de R$ 530,52 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas deverão ser rateadas entre as partes, as quais deverão, ainda, arcar com os honorários em favor do patrono da parte contrária, devidos em 10% sobre o valor da condenação pela requerida e em 10% sobre o valor pretendido a título de reparação moral na exordial pela requerente.

Por se tratar o autor de parte beneficiária da gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025